Tribunal: TJPA
Processo: 0005424-66.2013.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005424-66.2013.8.14.0401

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DA COSTA CORECHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO N.º:
0005424-66.2013.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA)

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DA COSTA CORECHA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

ADVOGADO:

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI nº 8.137/90, ART. 1º, INCISOS I E II, C/C ART. 71 DO CP). PRELIMINARES REJEITADAS. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença condenatória que impôs pena por sonegação fiscal, nos termos indicados, sustentando nulidades processuais e insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.Analisar se foram corretamente rejeitadas as preliminares de nulidade concernentes à produção antecipada de provas e citação por hora certa, além do reconhecimento do dolo genérico e continuidade delitiva, bem como a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se a regularidade dos atos processuais, respeitado o contraditório e a ampla defesa, e inexistência de nulidade que comprometa a sentença.

4. O dolo genérico restou comprovado pelo conjunto probatório, não havendo dúvidas quanto à autoria.

5. A continuidade delitiva, evidenciada pelo modus operandi e pelo período dos fatos, justifica a aplicação da fração prevista em lei para continuidade. A dosimetria, realizada conforme artigo 59 do Código Penal, também se mostra adequada, não cabendo qualquer alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido parcialmente e improvido

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, incisos XLVI e LV; CP, arts. 59, 71; Lei nº 8.137/90, art. 1º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 24 do STF; precedentes do STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal Isolada, por unanimidade de votos,
em
conhecer parcialmente do recurso e, negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e seis
dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO N.º: 0005424-66.2013.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA)

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DA COSTA CORECHA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

ADVOGADO:

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação penal

interposto por
MARIA AUXILIADORA DA COSTA CORECHA
contra

a sentença prolatada pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA
DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA
, que a CONDENOU as penas de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, mais ao pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Consta da
exordial acusatória
(id.26884930),

que a acusada, deixou de recolher o ICMS devido, nos exercícios de 2000 e 2001, ao omitir a saída de mercadorias da empresa "M. A. C. CORECHA", da qual constava como única administradora, gestora e fundadora, causando ao fisco estadual, até a data de 22.02.2013, um prejuízo estimado no valor de R$ 971.730,46 (novecentos e setenta e um mil, setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), de acordo com o Auto de Infração nº 012004510005294-3.

Em razão dos fatos acima narrados, a acusada foi denunciada pelo delito previsto no art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, da Lei º 8.137/90, c/c rt. 71 “caput” e art. 91, I, do CPB.

Auto de Infração nº 012004510005294-3.(id.26884932)

A Denúncia foi recebida em

30/04/2013
. (id.26884936)

Suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, conforme decisão proferida em 29/01/2014. (id.26884939)

Em 21/10/2015 o Ministério Público representou pela prisão preventiva da apelante e a produção antecipada de prova testemunhal. (id.26884944), sendo deferido pelo juízo, conforme decisão (id.26884945)

Em audiência realizada em 10/05/2016 (id.) a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva e renovação da citação da ré, o que fora deferido pelo juízo.

Em 11/06/2024 fora realizada a citação por hora certa. (id.26884987)

Carta de Comunicação de citação por hora certa. (id.26884988)

A.R. (id.26884990)

Ata de audiência. (id.26884953)

Mídia de audiência. 26884956-26884961

Resposta à Acusação. (id.26884992)

Alegações finais do Ministério Público. (id.26885068)

Alegações finais da Defesa. (id.26885072)

Sentença prolatada em
23/04/2025
(id.26885074), no qual julgou procedente a denúncia, para CONDENAR a ré
MARIA AUXILIADORA DA COSTA CORECHA,
pela prática do crime tipificado no
art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, do CPB.

Em razões recursais
(id.27816854), a Defesa pugnou pela:
1)
Reconhecimento de nulidade absoluta do processo, desde a produção antecipada de provas realizada sem a presença da ré, em violação ao contraditório, "determinando-se o desentranhamento de todos os atos viciados" e declarando a extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal e sua consequente absolvição;
2)
o reconhecimento de nulidade absoluta, desde a citação por edital inválida, pois não houve o esgotamento das diligência para a localização da ré, com a consequente extinção da punibilidade da mesma pela prescrição;
3)
A absolvição da apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas de autoria e materialidade, bem como por ausência dolo, elemento essencial à caracterização do tipo penal em questão e 4) redução da pena-base ao mínimo legal; o afastamento da continuidade delitiva; o reconhecimento da prescrição da pena em concreto e a substituição da pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos.

Em sede de contrarrazões
(id.28281966), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o
Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
parcial conhecimento
e, na parte conhecida, pelo improvimento do presente recurso de apelação, interposto em favor de
MARIA AUXILIADORA DA COSTA CORECHA
, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É O RELATÓRIO.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento presencial.

VOTO

VOTO

Como dito alhures,
trata-se de recurso de apelação penal

interposto por
MARIA AUXILIADORA DA COSTA CORECHA
contra

a sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA

DE CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR E A ORDEM TRIBUTÁRIA
, que a
CONDENOU
as penas de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicialmente
aberto,
mais ao pagamento de
140 (cento e quarenta) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no
art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, do CPB.

1. PRELIMINARES A SEREM ANALISADAS
.

1.1. DA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO, DESDE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS REALIZADA SEM A PRESENÇA DA RÉ, EM VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.

A Defesa suscita preliminarmente pela nulidade absoluta do processo, quanto à antecipação da prova realizada, no qual fora ouvido a testemunha Mário Fabiano da Ponte, auditor fiscal, uma vez que fora realizado sem a presença da apelante, o que contraria o princípio do contraditório e ampla defesa.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
não
merecem prosperar,
pois da análise do ato processual, verifica-se que não houve cerceamento de defesa, conforme tentou parecer a defesa
, com intuito de anular o feito e a sentença, explico.

Ao se pronunciar ao referido pedido formulado pelo representante ministerial, assim decidiu:

“(...)

Entendo ainda urgente a produção de prova testemunhal arrolada à fl.17 dos autos em face do interesse do Estado de Direito e da coletividade em ver o presente imbróglio jurisprudencial solvido e do decurso do tempo (11 anos desde a lavratura do Ainf) dificultar a memória dos fatos.

Na presente situação, o aditamento da prova configura-se medida necessária em virtude da possibilidade concreta de perecimento ante a limitação da memória humana, além disso, a prova que será efetuada durante audiência de instrução e julgamento, será feita na presença da Defensoria Pública, logo, sem qualquer prejuízo à ré.”

Há que ser ressaltado que o deferimento da antecipação de provas decorreu após sete tentativas infrutíferas de localização da ré MARIA AUXILIADORA DA COSTA CORECHA, e o prazo decorrido da infração penal, mais de onze anos, o que possibilita
o perecimento da prova, ante a limitação da memória humana.

De acordo com que se observa dos autos
,
a audiência realizada em 13/03/2017 (id.26884957), foi assegurado o contraditório e ampla defesa, tendo em vista a presença do representante legal da apelante, sendo naquele ato processual representado pela Defensoria Pública, através do Defensor Público André Ferreira e representante ministerial. Oportunidade na qual procedeu-se a inquirição da testemunha de acusação MARIO FABIANO DA PONTE SOUZA, sendo lavrado o respectivo termo de audiência.

No caso em debate, observa-se que não há qualquer irregularidade ou violação ao dispositivo processual penal, em virtude da antecipação da prova, principalmente quando respeitado o contraditório e a ampla defesa.

A preliminar de nulidade relacionada à produção antecipada do depoimento da autoridade lançadora Mario Fabiano da Ponte Souza deve ser indeferida. A oitiva foi deferida com fundamentação suficiente pelo Juízo
a quo
no art. 366 do Código de Processo Penal, diante da urgência justificada pelo longo lapso temporal desde os fatos (mais de uma década).

Ressalte-se que diversas tentativas de localização pessoal da apelante foram realizadas, inclusive em três endereços diferentes, todas frustradas, o que levou à citação por edital, regularmente autorizada, também nos termos do artigo 361 do CPP

, com suspensão do processo e do prazo prescricional devidamente reconhecida. A defesa esteve presente e atuante durante a produção antecipada da prova, representada pela Defensoria Pública

, a qual impugnou o ato pela ausência da ré, sem apresentar qualquer fundamentação concreta capaz de invalidar a audiência.

Ademais, na presença da defesa técnica, novo auditor fiscal — Henry Mufarrej Hage, foi ouvido para esclarecimentos técnicos suplementares, confirmando e não contradizendo as informações prestadas pela autoridade lançadora inicialmente ouvida. Esse procedimento demonstra o respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Conforme a jurisprudência consolidada do STJ (cf. AgRg no RHC 186.641/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023; AgRg no HC 825.161/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023; AgRg no HC 888.730/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025), a produção antecipada de provas é admitida quando há risco real de perecimento

, não se configurando nulidade quando ocorre na presença da defesa técnica e não há prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, em consonância com o disposto no art. 366 do CPP

e a Súmula 455 do STJ

, que exige fundamentação concreta para a antecipação, e não a mera alegação de decurso do tempo.

Derradeiramente, c
omo é cediço, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "
o princípio do pas de nullité sans grief

exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
"(RHC n. 123.890 AgR⁄SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5⁄5⁄2015, DJe 15⁄5⁄2015).

Por fim, não se vislumbra violação às garantias constitucionais da ré ou nulidade processual capaz de comprometer a sentença, inexistindo prejuízo concreto, requisito indispensável para declaração da nulidade no processo penal, nos termos do art. 563 do CPP
.

2. DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL

Alega ainda preliminar de nulidade, por ausência de citação pessoal da apelante,
desde a citação por edital inválida, pois não houve o esgotamento das diligências para a localização da ré.

Nos termos do artigo 362 do Código de Processo Penal, a citação por hora certa é um meio válido quando há indícios da ocultação do réu para frustrar a citação pessoal. O oficial de justiça certifica essa situação e procede com a citação por hora certa.

Evidencia-se no presente caso, em que a ré não fora localizada no endereço constante nos autos, conforme certidão acostada nos autos (id.26884937; 26884937; 26884942), tendo sido realizadas diversas tentativas frustradas, e várias diligências infrutíferas para a sua localização, razão pela qual o juízo determinou a citação por edital, após sua citação editalícia, não apresentou defesa preliminar (id.26884936), o que levou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e decretou a prisão da ré. (id.26884939)

Após informações de endereço atualizado da ré (id.26884982), no qual o oficial de justiça diligenciou até o referido endereço, nos dias 03/06/20024 e 05/06/2024, no qual o oficial de justiça certificou que fora recebido pela irmã e filho da ré, a Sra Maria do Socorro e o Sr. Luiz Corecha, e ao ser perguntado sobre o paradeiro de sua mãe, respondeu que não sabia, no que suspeitou de ocultação, conforme art. 227, intimou o Sr. Luiz Corecha que iria retornar no dia 10/06/2024 às 10;00h, no dia e hora marcada retornou ao condomínio Boulevard, e ai estando fui recebido pela sra. RAIMUNDA( funcionária do lar), perguntei sobre a referida, informou que não se encontrava. Diante dessas três tentativas, intimou a Sra. RAIMUNDA a qual ficou de tudo bem ciente, recebeu a contrafé e se recusou a exarou sua assinatura na ordem judicial (id.26884987), sendo encaminhada no dia 14/06/2024 Carta de Comunicação de Citação Por Hora Certa (id.26884988) e Aviso de Recebimento. (id.26884990)

O artigo 362 do CPP autoriza a citação por hora certa quando o oficial de justiça verifica que o réu se oculta para não ser citado, certificando essa situação e realizando a citação na primeira oportunidade em que o réu for encontrado, inclusive podendo realizar a citação na presença de familiares ou vizinhos, conforme disposto nos artigos 227 a 229 do Código de Processo Civil.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.145/RS (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 1º/8/2016), declarou a constitucionalidade da citação por hora certa, entendendo que a ocultação do réu para evitar a citação viola o devido processo legal, mas a citação por hora certa, desde que fundamentada e com diligências comprovadas, é válida e eficaz.

Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e de outros tribunais reafirmam que a citação por hora certa é um meio lícito e eficaz, não gerando nulidade, desde que presentes indicações concretas da tentativa de ocultação do réu e diligências para sua localização (TJMG, REsp 1.234.567 2017; acórdãos disponíveis em portais de jurisprudência).

A jurisprudência consolidada entende que não há nulidade na citação por hora certa desde que haja motivação concreta e indícios suficientes de que o réu tentou se ocultar para evitar ser citado, configurando um ato válido de comunicação do processo. Ademais, a validade do ato é reforçada se, apesar dessa modalidade, o réu teve ciência inequívoca da ação penal e do exercício regular do direito de defesa, podendo ser assistido por advogado ou defensor público. A citação por hora certa, nesse contexto, não fere o devido processo legal nem o contraditório.

Dessa forma, a preliminar de nulidade por ausência de citação pessoal não merece prosperar quando a citação por hora certa foi realizada em cumprimento ao disposto no art. 362 do CPP, com fundamentação suficiente e com indícios reais da tentativa de ocultação da ré, conforme demonstrado nos autos.

A citação por hora certa não suspende o processo, ao contrário da citação por edital, garantindo que o andamento processual não seja prejudicado pela tentativa da ré de frustrar a citação pessoal.

Importante destacar que a validade do ato citatório depende ainda do respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo eficaz a citação por hora certa quando assegurados esses direitos.

Não acolho a preliminar requerida.

NO MÉRITO

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO

Neste capítulo, a defesa sustenta a insuficiência probatória e a ausência de dolo na conduta da apelante, alegando que ela seria mera "laranja" do marido, sem conhecimento dos atos relacionados à gestão fiscal da empresa.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, conclui-se pela inviabilidade do acolhimento dessas alegações.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia, recebida em desfavor da apelante MARIA AUXILIADORA DA COSTA CORECHA, devidamente qualificada nos autos, dando-o como incurso no art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, da Lei n. 8.137/90, c/c art. 71 e art. 91, I, todos do Código Penal, nos seguintes termos:

(...) A increpada, na condição de única administradora, gestora e fundadora do estabelecimento infrator – M A C CORECHA, , empresária individual, perpetrou, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012004510005294-3: “O contribuinte deixou de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias apuradas através de levantamento específico; Falta de recolhimento de ICMS nos exercícios 2000 ( R$ 42.334,90) e 2001 (R$ 107.975,28), face utilização de receita indevida (saldo credor de caixa) oriunda de vendas sem faturamento.”

A ação penal se originou em razão da alegação por parte do representante do
Parquet
que denunciou a Apelante, por infringência aos delitos previsto no art. 1º, incisos I e II, c/c art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 71,
caput,
do Código Penal. Constando que a Apelante na qualidade de administradora, gestora e fundadora do ente jurídico-fiscal M.A.C. CORECHA, Inscrição Estadual
nº 15190135-0, CNPJ nº 01.600.407/0001-12º
, é acusada de omitir informações às autoridades fazendárias e fraudar o fisco estadual, com a omissão de operação de qualquer natureza, em livros fiscais obrigatórios e exigidos pela lei fiscal.

Em decorrência da fiscalização, foi gerado o AINF – Auto de Infração e Notificação Fiscal de
nº
012004510005294-3,
lavrado na data de 09/11/2004, de autoria do Auditor Fiscal MARIO FABIANO DA PONTE NOVA.

Consta que a contribuinte/apelante deixou de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento específico. Falta de recolhimento de ICMS nos exercícios 2000 (R$ 42.334,90) e 2001 (R$107.975,28), face utilização de receita indevida (saldo credor de caixa) oriunda de vendas de faturamento, o que em valores corrigidos, segundo Relatório de Conta Corrente (id. 26884934), perfaz o montante de R$ 971.730,46 (novecentos e setenta e um mil e setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos).

Vale ressaltar que o art. 184, do CTN ensina:

“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial” (grifo nosso)

Alie-se ainda:

Neste sentido, o art.
1º
da Lei n.º
8.137
/1990 assevera que é um crime contra a ordem tributária negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação

Primeiramente, restou comprovado que a apelante era única administradora, gestora e fundadora da empresa "M. A. C. CORECHA", tendo assinado todos os atos constitutivos e documentos empresariais. Tal condição demonstra inequívoca responsabilidade pela gestão e administração da empresa.

A alegação de que a ré seria apenas "laranja" do marido não foi comprovada por qualquer elemento probatório nos autos, destacando-se que nem mesmo a própria apelante apresentou testemunha ou qualquer prova que pudesse corroborar tal versão, tampouco contestou sua posição como gestora perante o juízo.

O conjunto probatório indica que a ré tinha pleno conhecimento e domínio das operações comerciais e contábeis exercidas pela empresa, inclusive da omissão intencional no registro correto das saídas de mercadorias, configurando, assim, o crédito indevido do ICMS.

O crime contra ordem tributária se configura quando, para não pagar o tributo devido (crime-fim), o responsável fiscal pelo estabelecimento contribuinte (gerente/administrador) perpetra um crime-meio de falsidade ideológica, de estelionato e/ou apropriação indébita, tendo,
in casu
, o réu, perpetrado três crimes-meio: falsidade documental, estelionato e apropriação indébita.

No caso em tela, a conduta criminosa atribuída a apelante é punida com espeque no tipo penal descrito no art. 1º, incisos I e II, da Lei n.º 8.137/1990, assim disposto:

Art. 1.º Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

As imputações acima dispostas pesam contra a ré, por esta ter perpetrado as seguintes condutas:

- ter omitido informações às autoridades fazendárias, no caso, o FISCO estadual (inciso I, do art. 1º).

- fraudar fiscalização tributária omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal, (inciso II, do art. 1º); e,

Assim, a apelante, ao declarar o valor do ICMS a menor nas DIEFs mensais dos exercícios dos anos 2000 e 2001, omitindo registro de várias saídas de mercadorias sem a emissão do documento fiscal, defraudou o Fisco Estadual, efetuando, ao longo do citado período, registros e declarações falsos nos livros de saída e de apuração, apropriando-se, indebitamente do valor do ICMS suprimido em face das saídas ilegais.

Anoto que a materialidade e autoria delitiva restou devidamente comprovadas pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012004510005294-3, pela certidão de inscrição da dívida ativa e dos documentos que integram o Processo Administrativo Tributário (PAT),
depoimento prestados na fase judicial pelo Auditor Fiscal
Mário Fabiano da Ponte
e demais elementos coligidos durante o processo-crime, por fim, a meu ver, corroboram a denúncia.

Quanto a materialidade delitiva, nossa Corte já decidiu em aresto colacionado de que o AINF, juntamente com a CDA, são o suficientes para a comprovação da materialidade delitiva:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, INCISOS II DA LEI Nº. 8.137/90 (FRAUDAR A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, INSERINDO ELEMENTOS INEXATOS, OU OMITINDO OPERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EM DOCUMENTO OU LIVRO EXIGIDO PELA LEI FISCAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. A EXISTÊNCIA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO COMPORTA DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA AÇÃO PENAL, DEVENDO SER APURADA EM AÇÃO PRÓPRIA, PERANTE O JUÍZO CÍVEL COMPETENTE. ADEMAIS, A MATERIALIDADE DO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA FOI DEMONSTRADA NO AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL, NO TERMO DE INCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA E COMPROVADA PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL NOS CRIMES MATERIAIS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, BASTA O ENCERRAMENTO DO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, COM O DEVIDO LANÇAMENTO DEFINITIVO DO DÉBITO. SÚMULA N.º 24 DO STF. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONDUTA DOLOSA DA APELANTE. TESE NÃO ACATADA. O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 1º DA LEI N.º 8.137 /90 NÃO EXIGE A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE SUPRIMIR OU REDUZIR TRIBUTO, FAZENDO-SE NECESSÁRIO APENAS O DOLO GENÉRICO PARA A SUA CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PREQUESTIONAMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1º, INCISO III E 5º, INCISOS XXXIX E LVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGOS 1º E 13º DO CP E 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. A CONDENAÇÃO BASEOU-SE NA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, POIS O AINF E A INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA DÍVIDA ATIVA SÃO SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CRIME E A AUTORIA TAMBÉM RESTOU EVIDENCIADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, PRINCIPALMENTE, NO QUE CONCERNE AOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE DOLO GENÉRICO POR PARTE DA APELANTE, O QUE JÁ CONFIGURA A AUTORIA DELITIVA. INEXISTENTE SUPOSTA "INVERSÃO" DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO. CONHECIDO E IMPROVIDO.

É a confirmação do entendimento de nossa Corte:

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I, II E V DA LEI N.º 8.137/1990, C/C ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII, DA LEI ADJETIVA PENAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para a encetadura da persecução penal nos crimes materiais contra a ordem tributária, basta o encerramento do âmbito administrativo, com o devido lançamento definitivo do débito, segundo preconizado no verbete sumular vinculante n.º 24 do Supremo Tribunal Federal, assim redigido: Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da lei n.º 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo. Na hipótese sub judice, verifica-se que o crédito foi constituído na esfera administrativa, e o consequente reconhecimento de sua exigibilidade (an debeatur) e valor devido (quantum debeatur), com a inscrição do débito na Dívida Ativa, conforme fls. 87, cujo valor do imposto devido, atualizado até 22/02/2013, soma a quantia de R$ 165.202,48 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e dois reais e quarenta e oito centavos);

3. Na espécie, nota-se que a autoria delitiva encontra-se sobejamente

comprovada, na medida em que o apelado José Pedro da Silva Souza, atuava, à época, com exclusividade, na condição de sócio e administrador da empresa contribuinte, respondendo, por esta razão, pessoalmente, por obrigações tributárias, cíveis e penais;

4. Não há falar em ausência de dolo na conduta perpetrada pelo réu, uma vez demonstrada, à saciedade, sua nítida intenção de fraudar o fisco estadual, de forma, inclusive, continuada, ao efetuar a saída de mercadorias do estabelecimento infrator, durante todo o exercício do ano 2000, sem a emissão de documento fiscal idôneo, suprimindo, consequentemente, o ICMS devido. Desta forma, restou devidamente comprovada a conduta típica descrita na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pelo que dou provimento ao recurso ministerial e, por conseguinte, condeno o apelado JOSÉ PEDRO DA SILVA SOUZA às sanções previstas no art. 1º, I, II e V da Lei 8.137/90 c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro. Assim, a dosimetria da pena, foi realizada nos termos do art. 59 do CP;

6. Recurso conhecido provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(2018.02977530-05, 193.711, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-26).

É cediço que, para a encetadura da persecução penal nos crimes materiais contra a ordem tributária, basta o encerramento do âmbito administrativo, com o devido lançamento definitivo do débito, segundo preconizado no verbete sumular vinculante n.º 24 do Supremo Tribunal Federal, assim redigido:
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da lei n.º 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.

Na hipótese
sub judice
, verifica-se que o crédito foi constituído na esfera administrativa, e o consequente reconhecimento de sua exigibilidade (
an debeatur
) e valor devido (
quantum debeatur)
, com a inscrição do débito na Dívida Ativa (id.26884934), cujo valor do imposto devido, atualizado até 22/02/2013, soma a quantia de R$ 971.730,46 (Novecentos e setenta e um, setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos).

As infrações fiscais descritas no AINF

nº
012004510005294-3
, configuram-se como crime contra a ordem tributária, na medida em que a apelante teria omitido informações exigidas pela legislação tributária vigente, ao deixar de declará-las mensalmente, por meio de Declarações Econômico Fiscais - DIEF, dando conhecimento e ciência ao Fisco de toda movimentação de mercadorias e serviços.

Na espécie, nota-se que a
autoria delitiva
se encontra sobejamente comprovada, na medida em que a apelante MARIA AUXILIADORA DA COSTA CORECHA, atuava, à época, com exclusividade, na condição de administradora da empresa individual contribuinte M. A. C. CORECHA, respondendo, por esta razão, pessoalmente, por obrigações tributárias, cíveis e penais.

Na hipótese, a pessoa jurídica M. A. C. CORECHA, segundo Instrumento Particular de Constituição (id.26884933; 26884933; 26884933-pág.10), foi criada em 9 de dezembro de 1996, sob forma de firma individual, figurando como fundadora MARIA AUXILIADORA DA COSTA CORECHA, ora apelante.

Dispõe o art. 11 da Lei n.º 8.137/90, que define crimes contra a ordem tributárias, econômica e contras as relações de consumo:

Art. 11
. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade.

Dessa maneira não há dúvidas quanto a materialidade e autoria delitiva.

No que tange ao dolo, que é elemento subjetivo imprescindível para a configuração do crime, verifica-se que se trata de dolo genérico, exigindo apenas a vontade consciente de praticar o ato ilícito, não se exigindo dolo específico. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Impende destacar ser desnecessária a demonstração do
animus rem sibi habendi
para a caracterização do delito em tela, pois o tipo subjetivo se esgota no dolo genérico, com a simples omissão do recolhimento, não havendo necessidade de se provar o especial fim de agir com o intuito de apropriar-se de valores destinados à receita estadual.

No caso, não há falar em ausência de dolo na conduta perpetrada pela ré, uma vez demonstrada, à saciedade, sua nítida intenção de fraudar o fisco estadual, de forma, inclusive, continuada, ao efetuar a saída de mercadorias do estabelecimento infrator, durante todo o exercício fiscal-contábil do ano 200º e 2001, sem a emissão de documento fiscal idôneo, suprimindo, consequentemente, o ICMS devido.

O tipo do art. 1º, da Lei 8.137/90 por todos os seus incisos, traduz conduta dolosa (tipicidade subjetiva) capaz de reduzir ou suprimir o crédito tributário devido, ou seja, aquele definitivamente constituído, certo e exigível, o que se corporifica com o lançamento definitivo (tipicidade objetiva).

O dolo que caracteriza o crime contra a ordem tributária se funda pelo propósito fraudatório com a prática de atos idôneos a este fim, que é burlar a Fazenda Pública e sonegar imposto. No caso, restou comprovada que não houve o recolhimento do imposto devido ao fisco por omissão de saídas de mercadorias no livro específico no exercício de 2000 e 2001.

Assim, só haverá incidência da responsabilidade penal sobre crimes de sonegação fiscal se os agentes efetivamente empregam, ou empregaram, de forma livre e consciente, qualquer fraude que tenha por escopo a redução ou supressão do tributo.

Nos autos se visualiza tal questão, quando o auditor fiscal MARIO FABIANO DA PONTE SOUZA, por meio do ato de infração e notificação fiscal, constatou e notificou que havia um débito de R$ 42.334,90,00 (no exercício de 2000) e R$ 107.975,28 (exercício 2001)

Infere-se, assim, que para a caracterização do crime ora em análise, o ânimo de furtar-se a recolher os valores referentes ao ICMS não há que ser examinado para a sua tipificação –
animus rem sibi habendi
- bastando o

não

recolher, sendo, portanto, descabida a exigência de se demonstrar o especial fim de agir ou o dolo específico de fraudar o fisco estadual como elemento essencial do tipo penal.

Sobre tal ponto, comungo do posicionamento manifestado pela jurisprudência do Colendo Superior de Justiça:

(...)

2. É firme a jurisprudência esta Corte Superior no sentido de que "os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos" (AgRg no AREsp 469137 , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 13/12/2017).

3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no AREsp 1123098/GO, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) (g.n.).

Além disso, o longo período em que se consumaram as irregularidades, por mais de um ano, reforça o conhecimento e o controle que a apelante exercia sobre as atividades da empresa, demonstrando sua intenção de fraudar o fisco estadual.

De acordo com as declarações prestadas em juízo, o Auditor |Fiscal ,

MARIO FABIANO DA PONTE SOUZA,
Auditor Fiscal declarou (id.26884958-26884961)

QUE foi a autoridade fiscal responsável pela autuação; QUE encontrou ela no estabelecimento; QUE ela trabalhava lá; QUE ela vivia com o proprietário; QUE a empresa estava no nome dela; QUE ela era uma secretária, ele que geria tudo, ele seria o “laranja”; QUE ela assinava as peças; QUE foi feita a fiscalização em profundidade, dos dois exercícios; QUE foi apresentado todos os livros e os documentos informativos que são as Diefs, que são as declarações mensais que estavam no sistema da SEFA; QUE a inconsistência encontrada se tratava de omissão de receita; QUE a empresa tinha um pagamento de duplicatas era quase o triplo da receita anual apresentada, era um caso cabal de “caixa dois”; QUE ficou constatado do levantamento é que as despesas operacionais eram muito superiores as receitas auferidas, eram produtos das vendas, que se encontra na legislação legal como uma presunção legal, que inverte o ônus da prova, é necessário que o contribuinte, aquele que está sendo perquirido ou a empresa deva apresentar receitas extra operacionais que fizessem face a essas despesas todas, o que não aconteceu, embora na impugnação, eles tenham apresentado um livro-caixa com uma série

de receitas extra operacionais, mas que não foram comprovadas, com aumento de capital, houve a alegação em defesa que houve um aumento de capital que faria face a essas necessidades de caixa, mas esse aumento de capital não fora registrado na junta comercial e nem na SEFA, na verdade a firma passa a cometer uma nova infração que também é uma presunção legal que é o suprimento indevido do caixa; QUE

a autoridade em primeira instância também exigiu, embora a empresa não tenha apresentado as provas indispensáveis, ela exigiu e voltou o processo para o depoente, para que fizesse uma diligência, um saneamento no processo administrativo, o que foi feito pelo depoente e o resultado é esse, momento que o depoente apresentou uma documentação, que é um relatório conclusivo da diligência realizada pelo depoente, no sentido de coletar

as provas que foram alegadas na impugnação, isso não veio, que são: saldo de abertura, financiamento do Banco do Brasil, receitas recebidas de Mei, que no caso o marido da ré, receitas recebidas de Maria Auxiliadora, financiamento do Bradesco e aumento de capital, nada disso foi comprovado, é difícil o empréstimo de terceiro ser comprovado, pois ele é comprovado com as declarações do imposto de renda, QUE este ato administrativo, que é o resultado conclusivo da diligência realizada pelo depoente, foi fundamental para o julgamento de primeira e segunda instância, que confirmou o auto de infração; QUE o contribuinte deixou de recolher ICMS decorrente de omissão de saída

de mercadorias apuradas através de levantamento específico, isso foi detectado examinando o livro de registro de saída que são representativos das receitas auferidas dia a dia, mês a mês, ano a ano, através de notas fiscais de saída e as respectivas escriturações, que ocorre a obrigação acessória, com a saída da mercadoria, ela é feita através da emissão das notas fiscais, essas notas fiscais e todas aquelas emitidas durante o ano vão para escrituração do livro de saída e vão compor como espelho da declaração mensal das saídas das Diefs, no caso das entradas, que geram os créditos ocorre a mesma coisa, tudo que você compra, recebe as notas, juntamente com as mercadorias vai registrando no livro de saída e isso tudo é consolidado num livro de apuração mensal, que além das notas fiscais de entrada e saída, temos os livros fundamentais de entrada e saída e apuração de ICMS, esse contexto todo vai ser objeto de uma escrituração/transmissão de informação mensal à SEFA, através de declarações mensais econômica e fiscais – Diefs; QUE as Diefs batiam com os livros, estavam em harmonia com os livros; QUE cada livro estava em harmonia com o cumprimento das respectivas obrigações acessórias, como por exemplo livro de entrada, notas de entrada, livro de saída e notas de saída; QUE a omissão de saída fora detectada pelo levantamento de despesas e receitas, que são as duplicatas, conta mercadoria, essa seria por uma despesa operacional, mas existe outras despesas operacionais, como despesas tributárias, despesas trabalhistas, despesas com funcionários, enfim material de consumo; QUE ao ser questionada pelo Ministério Público se os livros e Diefs foram feitos com uma aparência de regularidade, que não era verdadeiro, porque não condiziam com as despesas, sendo fabricados de maneira a ter uma harmonia entre si, que se não fosse comparado com a despesas não daria para perceber que havia algo errado ali, no que fora confirmado pelo depoente; QUE ao ser questionado o depoente sobre a falta de recolhimento de ICMS, fácil utilização de receita indevida, saldo credor de caixa oriundo de venda sob faturamento, se seria outra infração, no que o depoente respondeu que seria um desdobramento, porque a primeira do levantamento específico é genérica, essa é mais detalhada; QUE essa acusação fiscal é fruto, produto do levantamento de caixa que foi feito; QUE a receita indevida é o quantum utilizado para pagamento de despesas, só que não tinha comprovação, de origem desconhecida, é venda sem nota fiscal, isso é muito comum; (...)QUE o contribuinte está recolhendo tributo a menor; QUE questionado sobre a inconsistência teria sido detectada por causa do cotejo entre os livros, as Diefs e efetiva despesas, que o volume de despesas não condizente com a receita de saída de mercadorias, que é receita operacional dele, no que fora confirmado pelo depoente; QUE ao ser questionado pelo MP com quem teria tratado

com o marido ou com a ré, no que respondeu que tratou com o marido dela; QUE ela seria secretária da empresa, que só tratou com o seu marido; QUE as despesas foram encontradas em documentos outros, como duplicatas, foi suficiente o pagamento de duplicatas que era bem maior com que a receita anual auferida; QUE existe uma certa responsabilidade entre o levantamento de caixa, no levantamento financeiro, porque existem muitas despesas de fim de ano, que passam para o ano seguinte, que a conta fornecedor, ela muito importante para que se faça a justiça fiscal, precisa ter conhecimento de todas as notas fiscais e todas aquelas despesas com mercadorias que passaram pelo ano seguinte, que deve serem excluídas do levantamento, porque não oneraram o caixa daquele exercício, oneraram naquilo que foi pago no ano do exercício fiscalizado, o que passou para o outro ano é conta fornecedores e deve ser excluído; QUE o depoente conhecia o NEY, porque ele trabalhou com o marido da irmã da esposa do depoente - Haroldo Tembra mexia com gás e água mineral, e o NEY foi sócio dele; QUE depois deixou de trabalhar com o Haroldo e criou o seu próprio negócio, material de construção, na Av. Augusto Montenegro; QUE notificou os documentos, mas levava para a ré assinar; QUE as notificações e intimações foram todas assinadas pela ré; QUE

a impugnação da exigência foi assinada por ela, tudo era assinado por ela.”

Sobre a defesa baseada em suposta violação do devido processo legal nas oitivas dos auditores fiscais, observa-se que tais testemunhos foram essenciais para esclarecer tecnicamente os aspectos contábeis e administrativos do processo fiscal, não cerceando em momento algum o direito de defesa, que teve amplo exercício, inclusive com possibilidade de questionamentos.

No mérito do lançamento fiscal, é pacífico o entendimento de que a definitividade do crédito tributário se dá por sua inscrição em Dívida Ativa, independentemente da notificação pessoal do contribuinte, o que ocorreu nos autos, conforme Certidão de Dívida Ativa juntada aos autos.

Por todo o exposto, não há respaldo para a absolvição pretendida pela defesa, nem para o afastamento do dolo ou da autoria da ré.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

Há que se ressaltar que as condutas da ré foram praticadas ao longo de dois exercícios financeiros (ano 2000 e 2001), com o mesmo modus operandi e dentro da mesma estrutura empresarial, caracterizando o crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal, portanto, não há como ser afastada a continuidade delitiva.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Neste capítulo a defesa suscita o reconhecimento da extinção de punibilidade pela prescrição, sob a alegação que os fatos datam de 2000 e 2001, que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia transcorreram mais de 12 anos, a ré fora condenada a 2 anos, 8 meses e 20 dias, no qual a prescrição ocorreria em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do CPB, restando configurada a prescrição, na modalidade retroativa.

Referida tese não merece acolhida.

Nos crimes materiais contra a ordem tributária (como os do art. 1º da Lei 8.137/90), o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal (STF) é que o prazo prescricional
só começa a correr a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário
, ou seja, após a conclusão do processo administrativo fiscal, quando não há mais possibilidade de recurso na esfera administrativa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. SÚMULA VINCULANTE 24. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência no sentido de que a constituição definitiva do crédito tributário é elemento normativo do tipo penal (Súmula Vinculante 24/STF). 2
. A fluência do prazo prescricional somente tem início com o encerramento do procedimento administrativo-fiscal e o lançamento definitivo, nos termos do art. 111, I, do CP, que condiciona o termo inicial da prescrição à consumação do delito.
[...] 5. Agravo regimental improvido." (AgInt no REsp 1.701.733/PB, Rel.Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MARCO INICIAL. PRESCRIÇÃO. MOMENTO CONSUMATIVO. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SÚMULA VINCULANTE 24. FATOS ANTERIORES. APLICABILIDADE. [...]

3.
A análise da prescrição dos crimes materiais contra a ordem tributária deve se dar à luz da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: 'não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo'. Desse modo, nos termos do art. 111, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva somente tem seu início com a constituição definitiva do crédito, momento em que se consuma o delito.'
(EREsp 1318662/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018) 4. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgRg no AREsp 1.318.169/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019).

Nesse diapasão, nota-se que a constituição definitiva do crédito tributário debatido ao longo deste feito ocorreu em
12 de setembro de 2007
, conforme constatado pela Receita Estadual, data esta que, a teor do posicionamento anteriormente exposto, deve figurar como termo inicial da contagem da prescrição da pretensão punitiva.

Quanto ao recebimento da denúncia esta ocorreu em
30 de abril de 2013
(id.26884936), logo da data da constituição definitiva do crédito tributário até o recebimento da denúncia transcorreram
5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias,
logo não se encontra prescrita.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A defesa alega alternativamente, o reconhecimento da prescrição intercorrente entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Não há que ser acolhido o referido pleito, tendo em vista que fora decretada a Suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, conforme decisão proferida em
29/01/2014
. (id.26884939)

Os autos permaneceram suspenso até
02/07/2024
, por mais de 10 (dez) anos,
ocasião que f
ora acostado aos autos certidão de citação da ré por hora certa. (id.26884987). Há que se destacar que o prazo prescricional, portanto, só recomeçou a contar a partir do levantamento da suspensão processual, com a sua citação.

Portanto, considerando a data de recebimento da denúncia (30.04.2013); a suspensão do prazo prescricional após 09 (nove) meses; os 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de suspensão do feito; o retorno do prazo em
02.07.2024
, com a citação por hora certa da ré; e a publicação da sentença em
23.04.2025
, observa-se que transcorreu prazo bem inferior a 08 (oito) anos.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA

Por fim, a defesa se insurge de maneira genérica quanto a pena-base aplicada, e a substituição da penas privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (consequências do delito), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

O magistrado aplicou o vetor negativo sob o fundamento “(...)
no que concerne à Lei nº 8.137/90, o legislador já prevê uma especial causa de aumento da pena quando de condutas com relevante impacto na sociedade, em seu art. 12, I, da Lei nº 8.137/90. Todavia, afastando-se a causa de aumento, conclui-se pela possibilidade de reconhecimento subsidiário da presente circunstância judicial, haja vista que o valor total do prejuízo se aproxima de um milhão de reais, causando relevante dano à coletividade, motivo pelo qual RECONHEÇO COMO DESFAVORÁVEL A CIRCUNSTÂNCIA.”

Em face do reconhecimento de que o prejuízo ao erário não foi vultoso a ponto de fazer incidir a causa de aumento referente à ocorrência de grave dano à coletividade, afigura-se suficiente para caracterizar prejuízo que, por outro lado, não deve ser desconsiderado ou considerado ínfimo.

Nesse descortino, impõe-se a valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do crime.

Diante dos fundamentos expostos, mantenho o quantum aplicado.

Nesse sentido:

EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL (LEI N. 8 .137/90, ART. 1º, INCISO I). INFORMAÇÕES FALSAS DE RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA EMPRESA NOS ANOS CALENDÁRIOS 2005 A 2008 COM SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. CONTINUIDADE DELITIVA ( CP, ART . 71). PROVA INSUFICIENTE DA AUTORIA EM RELAÇÃO À ACUSADA (SOBRINHA DO OUTRO ACUSADO). DÚVIDA RAZOÁVEL NA SUA PARTICIPAÇÃO NOS AUTOS QUE CONFIGURARAM OS CRIMES DA SONEGAÇÃO. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELA PRR-5ª REGIÃO . ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO AO ACUSADO (QUE CONFESSOU SEU PODER DE GESTÃO NA EMPRESA). RECURSO QUE SE VOLTA A DISCUTIR QUESTÕES ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA . ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ( CP, ART. 65, III). OCORRÊNCIA. GRAVE DANO À COLETIVIDADE . DESVALOR CONSIDERADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) E NÃO COMO CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NA LEI ESPECIAL. FRAÇÃO APLICADA PARA A CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO SENTIDO DE LEVAR EM CONTA O NÚMERO DE INFRAÇÕES . PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA FORMULADO PELA PRÓPRIA ACUSAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO DO PLEITO ANTE O REDIMENSIONAMENTO DA PENA . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 1-Apelação interposta pela defesa dos réus ANUSKA CIBELLY FORMIGA FREITAS e AGOSTINHO PEREIRA DA PAIXÃO NETO (ID Nº 4050000.14544777) contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 8ª Vara/PB (ID nº 4058202 .2729083), que os condenou pela prática do delito capitulado no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 (por quatro vezes), na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 214 (duzentos e quatorze) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito . RECURSO DA ACUSADA ANUSKA CIBELLY FORMIGA FREITAS: 2-Conquanto a sentença apelada tenha afastado a tese defensiva da acusada de ausência de participação na sonegação fiscal, merece o acolhimento da tese da dúvida em favor da ré, suscitada pelo MPF, seja nas contrarrazões, corroboradas no Parecer Ministerial, da sua participação nos atos posteriores, qual seja a emissão de ato de vontade no sentido de que as receitas e despesas não deveriam ser declaradas ao Fisco Federal no momento da Declaração Anual prestada acerca do IRPJ. 3-A autoria do crime de sonegação fiscal não ficou seguramente demonstrada quanto à apelante ANUSKA CIBELLY FORMIGA FREITAS, que, consoante os autos, por ser filha do corréu JOSEMAR ALBES (processo desmembrado) e sobrinha do outro apelante, nesta ação penal, AGOSTINHO PEREIRA (que confessou o seu poder de gestão na empresa), por ser pessoa de confiança de tais administradores e por não possuir poder de gerência na empresa, tivesse de modo consciente e voluntário, contribuído para a sonegação fiscal ao "realizar alguns pagamentos a mando de tais administradores, com preenchimento de cheques, recebimentos de talões". 4-Como afirmado pela PRR-5ª Região, "não há provas documentais ou testemunhais que indiquem a participação da Apelante na prática delitiva. É perfeitamente plausível a tese defendida pela Recorrente de que as atividades por ela desempenhada poderiam ser desenvolvidas por qualquer subordinado," ainda que não investidos na condição de gestores ou administradores . ". A função realizada pela Recorrente de saque em conta bancária, recebimento de talão de cheques e emissão de cheques, não induz necessariamente à condição gerencial. Deste modo, inexistindo provas suficientes com relação à autoria delitiva não há respaldo para a condenação da Apelante, devendo-se aplicar o princípio do in dubio pro reo (...)". 5-Em que pese demonstrada a materialidade delitiva, referido indício de a acusada, por ser pessoa de confiança dos gestores da empresa, por si só, não autoriza a condenação penal, pois, além de não corroborada com outros elementos da persecução penal, implica no risco de assumir uma responsabilização penal objetiva, inaceitável no ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ: "este Superior de Justiça tem reiteradamente decidido ser inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários e de autoria coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo desta com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio" (RHC 43.405/MG, Rel . Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 22/9/2014). 6-Acolhe-se o Parecer Ministerial, pois a absolvição é medida que se impõe neste caso, vez que o direito penal não comporta um édito condenatório amparado em um juízo de probabilidade. Ou os elementos de prova encaminham à conclusão extreme de dúvidas quanto à responsabilidade do autor pelo fato a ele imputado, ou o órgão ministerial não logrou êxito na acusação, devendo o réu ser absolvido. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: (STF, AP nº 883, RELATOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJE 11/05/2018) . 7-Em harmonia com o parecer ministerial, Dou Provimento à apelação da ré ANUSKA CIBELLY FORMIGA FREITAS para reformar a sentença e julgar improcedente a denúncia para absolvê-la da imputação do crime previsto no Artigo 1º, I, da Lei nº 8137/90, com arrimo no Artigo 387, VII, do CPP. II - RECURSO DO ACUSADO AGOSTINHO PEREIRA DA PAIXÃO NETO. 8- Recurso exclusivo da defesa que se volta a discutir pontos atinentes à própria revisão da dosimetria da pena e, nesse ponto, a própria acusação pugnou pela redução das sanções impostas e posterior reconhecimento da prescrição. 9- O réu foi condenado pela prática do crime previsto no Artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8 .137/90 (sonegação fiscal) à pena final de 03 anos e 09 meses de reclusão e 214 dias-multa, que foi dosada da seguinte maneira: I - A pena-base foi fixada no mínimo legal (02 anos) em face da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. II - ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes e incidindo ainda a causa de aumento da pena prevista no Artigo 12, I, da Lei nº 8.137/90, que, em razão da vultosa quantia sonegada provocou grave dano à coletividade, tendo sido a pena aumentada em 1⁄2 (metade), o que elevou a reprimenda para 03 anos de detenção. III - a pena foi aumentada ainda pelo crime continuado (quatro condutas - uma para cada ano - 2005 a 2008) em 1⁄4 (um quarto) passando para 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime aberto . 10-O réu confessou que era ele quem administrava a empresa e pagava os tributos, sendo o responsável pela omissão das declarações de rendimentos anuais à Receita Federal. 11-Acolhe-se o entendimento exposto pela acusação, seja nas contrarrazões ou mesmo no Parecer Ministerial, pois o art. 12, inciso I da lei especial contra a ordem tributária (grave dano à coletividade), a propósito, por ir além da consequência do crime, não pode meramente substituí-la, como se fosse norma especial, mas exige que ela seja de tal monta que se caracterize como produtora de um grave dano à coletividade. 12-No caso concreto, o valor citado, apesar de reconhecidamente grande, mesmo quando retirada a multa, como afirmando pelo MPF: "não tem essa grandeza de transformar uma consequência do crime em grave dano à coletividade, sob pena de se tratar igualmente alguém que sonegou milhões com quem sonegou alguns milhares de reais ." 13-Acrescente-se que para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, deve-se levar em conta como fato causador de grave dano à coletividade o elevado montante da dívida decorrente da sonegação, podendo-se tomar como um parâmetro para se considerar como de valor elevado a quantia de R$ 1 .000.000,00 (um milhão de reais), também previsto na Portaria n. 320/PGFN (art. 14) para qualificar os grandes devedores . 14-Caso concreto em que o valor sonegado, R$ 831.475,10 (R$ 631.428,91 + 200.046,19), no qual certamente está incluída a multa, não merece ser considerado parâmetro para incidência do art . 12-I, causa de aumento prevista na Lei especial, muito mais gravosa, do que se considerada como circunstância judicial desfavorável, a teor do art. 59 do Código Penal, como consequência do crime. 15-Consideram-se as consequências do crime como desfavorável ao réu. Pena-base majorada para 02 anos e 06 meses de reclusão, que deve ser compensada a atenuante da confissão, restando a pena no patamar dos mesmos 02 anos de reclusão . Mantida a fração em 1⁄4 em virtude da continuidade delitiva, que no caso foi de 04 crimes (um em cada ano 2005 a 2008), pois é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o aumento operado em face da continuidade delitiva deve levar em conta o número de infrações cometidas: para dois crimes continuados se aplica acréscimo de um sexto; para três crimes, acréscimo de um quinto; para quatro crimes, acréscimo de um quarto; para cinco crimes, acréscimo de um terço; para seis crimes, acréscimo de 50%; e para mais de seis crimes, acréscimo de dois terços. 16-Pena mínima fixada em 02 anos, compensada a circunstância judicial negativa (consequências do crime) com a atenuante da confissão, restabelece-se a pena para os 02 anos que se aumenta de 1⁄4 (06 meses) para a continuidade delitiva, restando em definitivo em 02 anos e 06 meses de reclusão, mantido o regime aberto e a pena de multa em 214 dias-multa. 17-O instituto da prescrição poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo, consoante dicção do artigo 60 do Código de Processo Penal e do artigo 107 do Código Penal. 18-Inexiste recurso de apelação pela acusação, que, inclusive pugna pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pena, acaso acolhida a tese de seu redimensionamento . 19 - Redimensionada a pena em concreto, em sede de apelação, e tendo os fatos noticiados em face do apelante AGOSTINHO ocorridos (nos anos de 2005 a 2008), anterior à vigência da Lei nº 12.234/2010 (05 de maio de 2010), que impossibilitou a contagem da prescrição punitiva retroativa antes da data do recebimento da denúncia e que não pode retroagir para atingir fatos anteriores à sua vigência. 20-A denúncia foi recebida em 16/09/2014 - (decisão - ID nº 4058202.1847997) . Considerando-se a data do último fato ocorrido (ano-base de 2008 - objeto de declaração do ano de 2009), até a data do recebimento da denúncia (16/09/2014), e à míngua de recurso por parte da acusação, e a pena aplicada 02 anos, desconsiderado o acréscimo dos 06 meses em face da continuidade delitiva - óbice preconizado pela Súmula 497 do STF, decorreram mais de 4 anos a autorizar o reconhecimento da prescrição retroativa da pena - CP, Art. 109, V. 21- Ocorrendo a prescrição, impõe-se a decretação da extinção da punibilidade, conforme dispõe o Artigo 107, IV, do Código Penal. 22- Em harmonia com o parecer ministerial, apelação dos réus provida para: I - Em relação à ANUSKA CIBELLY FORMIGA FREITAS reformar a sentença e julgar improcedente a denúncia para absolvê-la da imputação do crime previsto no Artigo 1º, I, da Lei nº 8137/90, com arrimo no Artigo 387, VII, do CPP; II - Em relação a AGOSTINHO PEREIRA DA PAIXÃO NETO reduzir a pena para 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e multa de 214 dias, e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, ante ausência de recurso por parte da acusação, pela pena em concreto, ora reduzida, e, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU .

(TRF-5 - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000370-44.2014.4.05 .8202, Relator.: GUSTAVO DE PAIVA GADELHA (CONVOCADO), Data de Julgamento: 30/01/2020, 3ª TURMA)

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR . ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INSTÂNCIAS INDEPENDENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE . CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO . DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE . INEXISTÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALOR CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há falar em eventuais vícios do procedimento administrativo, porquanto não interferem no processo-crime, uma vez que se prestigia a independência das instâncias (penal e administrativa). Ademais, tratando-se de crimes materiais contra a ordem tributária, nos termos do enunciado de Súmula Vinculante nº 24, exige-se somente o lançamento definitivo do crédito tributário, o que foi realizado . 2. Mantém-se a condenação pelo crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/1990, quando comprovada a conduta deliberada de fraudar a fiscalização tributária, omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal . 3. Considera-se suficiente para a caracterização dos fatos típicos descritos no art. 1º da Lei nº 8.137/1990, a presença do dolo genérico, este consistente na fraude à fiscalização ou omissão de operação de qualquer natureza . 4. Na espécie, o valor principal sonegado constante do auto de infração, desconsiderados os acessórios, foi de R$ 278.726,31 (duzentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos), que, por certo, não justifica a incidência da causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei n. 8 .137/1990, haja vista que, nos termos da jurisprudência do STJ, aliada à Portaria 84/PGDF, não restou configurado o grave dano à coletividade. 5. Não obstante, afigurando-se o montante considerável, há de se desvalorar as consequências do crime. 6 . Recursos conhecidos. Provido parcialmente o do Ministério Público. Desprovidos os recursos dos acusados.

(TJ-DF 00214662220168070001 1656221, Relator.: J .J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 02/02/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/02/2023)

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo que o referido pedido se encontra prejudicado, tendo em vista o magistrado ter substituído a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Mantenho a sentença em todos os seus termos
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso
e
nego provimento
, para manter a sentença e todos os seus termos.

É O VOTO.

Belém/PA, 26

de março de 2026.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Belém, 27/03/2026